Tribunal: CARF
Processo: 11030.002460/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.002460/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ROQUE LUIZ PIOVESAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
CARNÊ-LEÃO. CUMULATIVIDADE DAS MULTAS ISOLADA E DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002460/2008-05
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
595
609
622

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao IRPF, o recorrente se insurgiu perante o contencioso administrativo cuja primeira análise foi
concretizada no Acórdão 18-12.407 da lavra da 2a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento
em Santa Maria (DRJ/STM).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 32) referente a Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2004, 2005, 2006, no qual foi apurado o
crédito tributário de R$ 181.592,64, nele compreendido imposto, multa de oficio e juros
de mora e multa exigida isoladamente, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, dedução indevida de despesas do livro caixa e
falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação parcial da exigência às fls. 588 a
597. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
A autuação fazendária em parte não pode prosperar pois contém inconsistências de ordem
legal e materiais que a invalida.
As normas sobre o lançamento de tributos e contribuições, bem como, sobre a explicação
de multas, nos moldes do empregado na autuação fiscal, tem marco importante com a Lei
9.430, de 1996, artigo 44.
A partir de 2004, o art. 44 da Lei n° 9.430/96 foi alterado pelo artigo 2° da Lei n°
10.892/2004. As alterações dizem respeito somente aos casos de utilização diversa de
benefícios e nos casos de falta de atendimento a intimações.
A Lei n° 9.430/96 foi novamente alterada pela Medida Provisória n° 303/2006, que, no
entanto, foi declarada sem eficácia pelo Congresso Nacional.
Posteriormente, a partir de 2007. o artigo 44 da Lei n° 9.430/96 passou a vigorar com a
redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n° 351/2007. Houve alteração no
percentual da multa isolada aplicável aos casos de falta de pagamento, pagamento após o
vencimento sem os acréscimos da lei e nas hipóteses de falta de pagamento mensal
obrigatório, passando de 75% para 50%.
Na hipótese de falta de declaração ou declaração inexata, que ocorre quando o
contribuinte incorre em erro relativamente ao valor dos rendimentos declarados, o Fisco
apura o montante tributável e realiza o lançamento correspondente, e, então aplica a multa
de 75% sobre o total apurado. Nesse caso a multa é cobrada juntamente com o valor do
imposto apurado.
O inciso Ill, §1° do mencionado art. 44, previa a aplicação de uma multa isolada para a
hipótese do contribuinte 'que estivesse obrigado ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) e não realizasse tal recolhimento. Assim, nesse caso, mesmo após o
encerramento do período-base, ainda que o contribuinte tenha incluído na respectiva
declaração de ajuste anual o rendimento sujeito ao camê-leão, mesmo assim caberia a
cobrança da multa isolada.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

Ressalte-se que a legislação não autoriza a cobrança concomitante da multa de oficio de
75% sobre o valor não declarado e lançado de ofício por iniciativa do Fisco, mais uma
multa isolada de 50%, aplicada sobre a mesma base de cálculo. A aplicação de duas
multas distintas sobre uma mesma base de cálculo caracteriza uma prática ilegal, bis in
idem, decorrente de uma interpretação distorcida do Fisco, pois com a própria lei
expressamente determina a aplicação será isolada.
Do disposto no artigo 97, inciso V da Lei n° 5.172/66 (CTN), se infere que a instituição
ou majoração de qualquer penalidade somente pode ocorrer ao amparo da lei.
Ao executivo de nenhuma forma é dada a possibilidade de agir ao seu talante. A lei há de
ser sempre a única fonte capaz de estabelecer o balizamento indispensável à prática de
cominação de penalidade. Transcreve o artigo 112 do CTN.
No âmbito administrativo-tributário vige o princípio da tipicidade cerrada, o que significa
dizer que toda autoridade fiscal deve fiel obediência ao estrito comando legal.
A aplicação de penalidade demanda indispensável ocorrência de sua hipótese de
incidência legalmente prevista.
Portanto, para dar ensejo à aplicação da penalidade é necessário que tenha efetivamente
ocorrido o fato descrito em abstrato na lei como infração, que no caso não aconteceu.
Nesse sentido são as decisões do Conselho de Contribuintes conforme acórdãos cujos
ementários transcreve.
O Fisco incorreu em lamentável equívoco, pois ao apurar valores que considerou devido
nos anos-calendário de 2004 a 2006, realizou o lançamento de oficio correspondente,
tendo em vista que esses valores não foram declarados nas épocas próprias, hipótese em
que caberia apenas a aplicação da multa de oficio propriamente dita. Realmente, nesse
caso a lei autoriza somente a aplicação da multa de oficio de 75%, não havendo previsão
legal para a aplicação concomitante de outra multa além daquela prevista no inciso I, §l°,
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, relativamente à multa isolada no valor de R$39.88l,09, aplicada no percentual
de 50%, entende ser o lançamento manifestamente ilegítimo, motivo pelo qual a
exigência, nessa parte, deve ser cancelada.
Registre-se entender a impugnação parcial, por não concordar exclusivamente com a
aplicação da multa isolada, sendo que ao demais autuado já providenciou o pagamento
integral, em 03/12/2008, conforme DARF que anexa.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/STM decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MULTA ISOLADA (CARNÊ LEAO).
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do imposto (carnê-leão)
que deixar de fazê-lo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA.
Não há impedimento na aplicação da multa de oficio e da multa isolada
por se referirem a diferentes infrações cometidas.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Que o auto de infração foi formalizado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Passo Fundo (RS);
Que o recorrente contestou somente a cobrança indevida da multa isolada
(50%) prevista pelo art. 44, § 1°, IV da Lei no 9.430/1996, relativa ao
carnê-leão;
A parte não impugnada foi inteiramente quitada conforme comprovação
por meio de DARF acostada aos autos;

A INCONSISTÊNCIA LEGAL DO LANÇAMENTO
Que para comprovar o alegado, o recurso transcreverá os fundamentos já
anotados na impugnação;
Que a alterações na Lei no 9.430/1996, promovidas pela superveniência da
Lei no 10.892/2004, dizem respeito somente aos casos de utilização diversa
de benefícios e nos casos de falta de atendimento à intimações;
Que na falta de declaração ou declaração inexata, o Fisco apura o
montante tributável e realiza o lançamento correspondente, e, então, aplica
a multa de 75% sobre o total apurado;
Que no caso de falta de pagamento ou de pagamento após o vencimento
sem os acréscimos legais, havia também a previsão de aplicação da multa
de ofício no percentual de 75% sobre o valor não recolhido ou recolhido
sem acréscimos;
Que a legislação não autoriza a cobrança concomitante da multa de ofício
(75%) e da multa isolada (50%), aplicadas sobre a mesma base cálculo;
Que a aplicação de duas multas distintas sobres a mesma base de cálculo
caracteriza uma prática ilegal, bis in idem, decorrente de uma interpretação
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

distorcida do fisco, pois como a própria lei expressamente determina a
aplicação será isolada;
Que no âmbito administrativo-tributário vige o princípio da tipicidade
cerrada, o que significa dizer que toda autoridade fiscal deve fiel
obediência ao estrito comando legal;
Que o Fisco incorreu em lamentável equívoco ao apurar valores nos anos-
calendários de 2004, 2005 e 2006; uma vez que nesse caso a lei autoriza
somente a aplicação da multa de ofício de 75%, não havendo previsão
legal para a aplicação concomitante de outra multa;

OS PEDIDOS
Diante do exposto, pede a esse Colegiado o cancelamento da parte impugnada (Multa
Isolada) do auto de infração e o consequente arquivamento do processo fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
23/06/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 617). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 02/07/2010 (fl. 622), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
CONCOMITÂNCIA DE COMINAÇÕES SANCIONADORAS

O recorrente assenta sua defesa no questionamento acerca da possibilidade, ou
não, da cominação conjunta das multas preconizadas pelo art. 44, II, a da Lei no 9.430/1996 e
pelo art. 44, I do mesmo diploma.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;

O caso sob análise diz respeito a rendimentos sujeitos a tributação prevista pelo
art. 8o da Lei no 7.713/1988, consistentes em montantes percebidos de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte.
Perceba-se que a sistemática implementada pelo carnê-leão é voltada para o
controle fiscal e garantia de arrecadação decorrente de rendas desprovidas da lógica de retenção
em fonte. Trata-se, pois, de um mecanismo de antecipação ingressos que não descaracteriza a
natureza tributável dos rendimentos e conseguinte submissão ao ajuste anual.
A situação concreta relata um contribuinte que exercia o ofício de Tabelião do
Segundo Tabelionato de Passo Fundo/RS, durante o período sujeito a apuração fiscal, cuja
operação pressupõe a elaboração de Livro Caixa para determinação da matéria tributária. O
Termo Verificação Fiscal produzido na esteira do Auto de Infração relatou as irregularidades, fls.
32/33.

Diante de tais constatações e, à vista da legislação tributária, foram efetuados os cálculos
para exigência do imposto que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, computando-
se na determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
as omissões de rendimentos e as deduções indevidas de despesas, conforme descrito
acima, apurando-se o imposto devido, acrescido da multa de lançamento de ofício-V de
75% e dos juros de mora, bem como da multa isolada de 50%, de conformidade com os
respectivos enquadramentos legais que constam do Auto de Infração do qual este Termo
de Verificação Fiscal é parte integrante.
O presente lançamento de ofício visa resguardar os interesses da Fazenda Nacional com
relação aos fatos descritos, não impedindo a realização de novas fiscalizações, dentro do
prazo decadencial, caso venha a tomar conhecimento de fatos novos, não verificados na
presente fiscalização, que abrangeu os anoscalendário de 2004 a 2006.

Sobre o tema, foi editada a Súmula CARF no 147 que revela o marco cronológico
relativo as pertinentes modificações legais e conseguintes efeitos. Segundo interpretação dada, a
multa isolada derivada da falta de pagamento do carnê-leão somente adentrou no mundo jurídico
com a edição da Medida Provisória no 351/2007, depois convertida na Lei no 11.488/2007,
quando já havia transcorrido os períodos de apuração considerados pela Autoridade Fiscal (2004
a 2006).

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.002460/2008-05

Perfilhada com dita exegese, e com intuito aclarador, a ementa da Decisão no
2202-008.949 prolatada no bojo do processo no 14041.001407/2008-48 e acolhida por
unanimidade pela presente Turma, sob relatoria do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
dita ser incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-
leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no
9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Embora o cerne da questão não resida exatamente na concomitância das
cominações sancionadoras, como sugere a defesa, o conteúdo da Súmula CARF no 147 fixa a
incompatibilidade temporal dos fatos aqui observados com a vigência do art. 44, II, a da Lei no
9.430/1996, no sentido de que os efeitos da multa isolada somente começam a ser produzidos
quando já finalizados os períodos de apuração tomados pela atuação fiscal.
Portanto, ainda que tenha razão a decisão de piso ao afirmar que não há
disposição legal proibitiva da acumulação da multa de ofício e a multa exigida isoladamente
pela falta de recolhimento do carnê-leão, fl. 613, a cronologia dos fatos aponta para a ausência
de marco legal em 2006 capaz de sustentar a aplicação da multa isolada, o que sob a perspectiva
do princípio da legalidade corrobora as pretensões da defesa.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 644
DF CARF MF
Original